Tribunal: TJDFT
Processo: 0004778-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMA EM PARTE.

1. Inviável a absolvição ou desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.

3. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do criem quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo (cocaína), mas a quantidade não é capaz de aumentar a relevância penal.

4. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.